Tribunal: STF
Processo: HC 152599
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Relª. Minª. Rosa Weber).



    2.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 



    3. Agravo regimental desprovido.